Tribunal: TCU
Processo: 001.510/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9995/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento do processo adiante indicado, julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.510/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Aldo Luiz Mendes (XXX.530.301-XX); Alexandre Antonio Tombini (XXX.444.361-XX); Altamir Lopes (XXX.053.211-XX); Anthero de Moraes Meirelles (XXX.661.796-XX); Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo (XXX.794.793-XX); Luiz Awazu Pereira da Silva (XXX.367.307-XX); Luiz Edson Feltrim (XXX.237.908-XX); Otavio Ribeiro Damaso (XXX.686.231-XX); Sidnei Correa Marques (XXX.905.481-XX); Tony Volpon (XXX.308.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.